Tribunal: STF
Processo: RE 89614
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
FGTS. DISPENSA DE RECOLHIMENTO A ENTIDADE DE FINS FILANTROPICOS (DL
194/67 E L. 5.406/68), COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS
DEPOSITADAS INDEVIDAMENTE, ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA A LEI NEM ENTROU EM DISSIDIO COM
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.